Tribunal: STJ
Processo: 0705067-19.2022.8.07.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761276 - DF(2024/0370441-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO
ADVOGADA
: JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
INTERES.
: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ATO NORMATIVO
INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
4. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56442165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: cec26c0b-af74-4422-b8b8-29d7469d392c

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: cec26c0b-af74-4422-b8b8-29d7469d392c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761276 - DF(2024/0370441-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOSE PAULO FILGUEIRA NETO
ADVOGADA
: JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA
ADVOGADO
: FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
INTERES.
: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. ATO NORMATIVO
INFRALEGAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Razões de decidir
2. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
4. Agravo Interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 443-445).
Em suas razões (fls. 450-455), a parte agravante alega que o recurso
especial não se fundamenta em impugnação de norma infralegal, ressaltando que a
matéria devolvida a esta Corte diz respeito à aplicação do
§10, do CPC, no
art. 85,
pertinente à incidência do princípio da causalidade.
Documento eletrônico VDA55851517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 264b6fd3-23cf-4ded-907c-bc3b9d5c8c71

Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 458-461).
É o relatório.
VOTO

A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 443-445):
Cuida-se de Agravo apresentado por JOSE PAULO FILGUEIRA NETO à
decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
visa reformar
CF/88,
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E
DOS TERRITÓRIOS, assim resumido:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE
INVENTÁRIO
EXTRAJUDICIAL
AJUIZADA
PELO
TABELIÃO.
INOBSERVÂNCIA
DOS
REQUISITOS
ESSENCIAIS.
DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE
ATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE,
ÔNUS SUCUMBÊNCIAIS.
§10 DO CPC. RECURSO
ART. 85,
PREJUDICADO. 1. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA SENTENÇA
QUE ACOLHEU O PEDIDO DO TABELIÃO, TITULAR DO 2O OFÍCIO
DE NOTAS, REGISTRO CIVIL, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS
DO DISTRITO FEDERAL PARA DECLARAR A NULIDADE DA
ESCRITURA PÚBLICA DO INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL E
CONSEQUENTEMENTE, DO RESPECTIVO REGISTRO. 1.1. NO
APELO, A ADVOGADA DO REQUERIDO, PEDE A REFORMA DA
SENTENÇA PARA QUE O REQUERENTE SEJA CONDENADO AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
2.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
ATIVA
AD
CAUSAM
-
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. 2.1. NA HIPÓTESE, A ESCRITURA
PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA FOI LAVRADA SEM A
CERTIDÃO DE NADA CONSTA REFERENTE A LAVRATURA DE
TESTAMENTO PÚBLICO EM NOME DA AUTORA DA HERANÇA, E
POSTERIORMENTE SOBREVEIO A EXISTÊNCIA DE TESTAMENTO
EM NOME DA FALECIDA. 2.2. NESSE CONTEXTO, A ESCRITURA
PÚBLICA FOI LAVRADA SEM A OBSERVÂNCIADE REGRA
ESSENCIAL À SUA CONSTITUIÇÃO, QUAL SEJA, A INEXISTÊNCIA
DE TESTAMENTO DEIXADO PELA FALECIDA, O QUE IMPÕE A
CONSEQÜENTE DECLARAÇÃO DE NULIDADE. 3. NO CASO, A
CORREÇÃO DA ESCRITURA PODERIA SER FEITA NO ÂMBITO DO
CARTÓRIO PELO PRÓPRIO TITULAR DO 2O OFÍCIO DE
NOTAS, REGISTRO CIVIL, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E
DOCUMENTOS, PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS
DO
DISTRITO
FEDERAL,
SEM
A
NECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. 4. ADEMAIS, ESTA AÇÃO
SOMENTE SE JUSTIFICARIA, CASO HOUVESSE DANOS A
TERCEIROS, CUJA LEGITIMIDADE PARA O AJUIZAMENTO DA
Documento eletrônico VDA55851517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 264b6fd3-23cf-4ded-907c-bc3b9d5c8c71

AÇÃO CABERIA AOS HERDEIROS, O QUE NÃO É O CASO
DESTES AUTOS. 5. O TITULAR DO 2O OFÍCIO DE NOTAS,
REGISTRO CIVIL, REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS,
PROTESTO DE TÍTULOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO
FEDERAL (GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA), NÃO POSSUI
LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR A PRESENTE AÇÃO, E O QUE
OCORREU NESTES AUTOS GEROU "ERROR TN PROCEDENDO".
5.1. PORTANTO, A PARTIR DAÍ, OS NOTÁRIOS TORNARAM-SE
PARTES ILEGÍTIMAS PARA OCUPAREM O POLO PASSIVO DAS
DEMANDAS
REPARATÓRIAS,
QUANDO
OS
OFICIALATOS
PASSARAM A RESPONDER POR EVENTUAIS DANOS ORIUNDOS
DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DELEGADAS.
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente aduz ofensa ao
§ 10, do CPC, no que concerne ao
art. 85,
cabimento da condenação exclusiva do recorrido em honorários
sucumbenciais, tendo em vista que foi o erro do tabelião que tornou a ação
necessária e a responsabilidade objetiva do recorrido diante do risco
administrativo da atividade notarial e de registro, trazendo a seguinte
argumentação:
No caso em apreço, é preciso considerar que ação ajuizada decorre
da atividade notarial e de registro, que consiste em serviço público
delegado pelo estado, e como tal, submete-se aos princípios
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e isonomia.
O erro cometido pelo tabelião que ensejou no ajuizamento da ação
anulatória é coberto pelo risco administrativo, isto é dizer, que se trata
de responsabilidade objetiva.
Dentro dessa lógica, não pode ser imputado ao usuário do serviço
público delegado ao tabelião o ônus das custas judiciais e
sucumbência do procedimento judicial obrigatório, conforme consta do
acórdão.
Caso contrário, os usuários do serviço dos cartórios oficiais, além de
arcar com os custos e emolumentos para a prática dos atos, também
responderiam solidariamente pelas custas judiciais e honorários
decorrentes dos erros cometidos pelos atos dos tabeliães e
registradores oficiais, o que se encontra em flagrante violação ao
princípio da causalidade.
[...]
O acórdão é claro ao afirmar que o titular do cartório autor requereu a
declaração de nulidade da escritura pública de inventário porque
lavrada sem observar que a falecida teria deixado testamento, não
tendo os usuários do serviço concorrido de qualquer forma para tal
erro. Em outras palavras, o próprio tabelião foi o responsável pela
instauração do processo.
Verifica-se, portanto, que o critério adotado pela Turma julgadora
afronta o dispositivo legal, pois no caso em apreço é plenamente
possível e devida a aplicação do princípio da causalidade, pois o
processo, ainda que tenha havido anuência do requerente com o pleito
anulatório, foi ajuizado por erro do tabelião, conforme consta do
acórdão.
Portanto foi o erro do tabelião que tornou a ação necessária, devendo
os honorários serem suportados por quem deu causa ao processo (fls.
390-391).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55851517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 264b6fd3-23cf-4ded-907c-bc3b9d5c8c71

Quanto à controvérsia, não é cabível o Recurso Especial porque interposto
contra acórdão com fundamento em norma infralegal, ainda que se alegue
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Nesse sentido: “Apesar de a recorrente ter indicado violação de dispositivos
infraconstitucionais, a argumentação do decisum está embasada na análise
e interpretação da Resolução
da ANEEL, norma de caráter
414/2010
infralegal cuja violação não pode ser aferida por meio de recurso especial”.
(AgInt no
Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
AREsp n. 1.621.833/SP,
Primeira Turma, DJe de 16.6.2021).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes:
Rel.
REsp n. 1.517.837/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 10.5.2021;
AgInt no REsp ..
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda
1.859.807/RJ,
Turma, DJe de 19.6.2020; AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.673.561/SP,
Sérgio
Kukina,
Primeira
Turma,
DJe
de
25.3.2021;
AgInt
no
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
AREsp n. 1.701.020/DF,
Turma, DJe de 27.11.2020.
Ademais, não houve o prequestionamento da tese recursal, porquanto a
questão postulada não foi examinada pela Corte
sob o viés pretendido
a quo
pela parte recorrente.
Nesse sentido: “[...] o Distrito Federal alega violação do
§ 1o, do
art. 91,
CPC. Nesse quadrante, não houve prequestionamento da tese recursal, uma
vez que a questão postulada não foi examinada pela Corte de origem sob o
viés pretendido pela parte recorrente no sentido de que a realização de
perícia por entidade pública somente ser possível quando requerida pela
Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública." (AgInt
no
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.582.679/DF,
Turma, DJe de 26.5.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.514.978/SC,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de
17.6.2020; AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 965.710/SP,
Segunda Turma, DJe de 19.9.2018; e AgRg no
Rel.
AREsp 1.217.660/SP,
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4.5.2018.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os
art. 85,
honorários de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o
valor já arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão de justiça gratuita.
No caso concreto, a Corte local determinou o rateio dos honorários
advocatícios igualmente entre as partes, sob o fundamento de que a necessidade do
procedimento anulatório ajuizado na origem, como previsto em norma interna, afasta a
incidência dos princípios da sucumbência e da causalidade (fls. 367-369):
No caso particular, a análise do mérito pela sentença de procedência do
pedido inicial, afasta a incidência do princípio da causalidade, de outro lado
a declaração de nulidade da escritura pública de inventário, elaborada sem
observar a existência de testamento anterior, relativo à substância do ato,
não poderia sobrevir por ato do próprio tabelionado autor, exigindo a
necessária intervenção judicial, nos termos do
da Portaria GC
art. 36
206/13.
“Art. 36: Identificado e comprovado erro material na lavratura de
escrituras, procurações ou outros atos notariais, que não altere a
substância do ato, o tabelião ou seu substituto procederá à retificação
necessária. Parágrafo único. O erro material relativo à substância do
Documento eletrônico VDA55851517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 264b6fd3-23cf-4ded-907c-bc3b9d5c8c71

ato, nos termos do
do Código Civil, somente poderá ser
art. 139
sanado mediante re-ratificação ou por autorização do juízo da vara de
Registros Públicos.”
Deste modo, inexistindo controvérsia ou litigiosidade, consentindo os
herdeiros quanto ao pedido inicial, tampouco vencedor ou vencido na lide,
considerando que a pretensão submetida à intervenção judicial visa cumprir
procedimento indispensável e legalmente previsto para a correção de
escritura pública de inventário, afastando, assim, a incidência da
sucumbência ou da causalidade, a jurisprudência abalizada firmou
entendimento no sentido de que a responsabilidade pelas despesas
inerentes ao processo e dos honorários devem ser rateadas igualmente
entre as partes envolvidas.
Portanto, não havendo litigiosidade ou resistência ao pedido de nulidade
formulado na inicial pelo tabelião autor, nem hipótese de aplicação do
princípio da causalidade nos autos em que apreciado o mérito da lide,
tratando-se de procedimento judicial necessário para a correção de escritura
pública de inventário, conforme
da Portaria GC
sem que se
art. 36
206/13,
possa indicar vencido ou vencedor, devem as partes ratear por igual os
respectivos honorários advocatícios devido nos autos.
A respeito da norma que fundamentou a conclusão
, no âmbito restrito
a quo
do recurso especial, não se permite a análise de alegação de ofensa a resolução,
portaria, instrução normativa ou outros atos que não se caracterizem como lei federal,
conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
Não bastasse, para afastar o entendimento das instâncias originárias e
inferir que o invocado erro do tabelião foi a única causa necessária e suficiente para o
ajuizamento da demanda anulatória, de modo a se aplicar o princípio da causalidade,
seria imprescindível a revisão do contexto fático-probatório dos autos — notadamente
porque há de se apurar se o pedido de lavratura da escritura pública de inventário
partiu dos próprios herdeiros —, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:07
Código de Controle do Documento: 264b6fd3-23cf-4ded-907c-bc3b9d5c8c71

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.761.276 / DF
Número Registro: 2024/0370441-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07050671920228070015 202303946299 7050671920228070015
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE PAULO FILGUEIRA NETO
ADVOGADA
: JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA
ADVOGADO : FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
INTERES.
: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE PAULO FILGUEIRA NETO
ADVOGADA
: JANAINA CÉSAR DOLES - DF023551
AGRAVADO
: GERALDO FELIPE DE SOUTO SILVA
ADVOGADO : FERNANDO MARTINS DE FREITAS - DF024144
INTERES.
: ERIKA DE CARVALHO FILGUEIRA COREZZI
TERMO
Documento eletrônico VDA56428208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 0a2a78d2-0c14-498d-b28c-cb531c68be2a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:49
Código de Controle do Documento: 0a2a78d2-0c14-498d-b28c-cb531c68be2a